Tribunal: TJSP
Processo: 2276429-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - bloqueio de conta corrente vinculada ao recebimento exclusivo de incentivos fiscais para realização de projetos artísticos - natureza pública dos valores ali depositados - impenhorabilidade dos recursos reconhecida - vedação ao desvio de finalidade do numerário destinado a programa de fomento à arte - eventual não utilização da verba que

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - bloqueio de conta corrente vinculada ao recebimento exclusivo de incentivos fiscais para realização de projetos artísticos - natureza pública dos valores ali depositados - impenhorabilidade dos recursos reconhecida - vedação ao desvio de finalidade do numerário destinado a programa de fomento à arte - eventual não utilização da verba que implica na devolução dos valores e não na mera desnaturação dos recursos - liberação dos valores mantidos - agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276429-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados MENDES BENTANCOUR PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA - EPPS, DARIO IGNACIO BENTANCOUR SENA e THOMAS
MENDES BENTANCOUR.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276429-29.2019.8.26.0000
Voto no 36941
Agravo de instrumento no 2276429-29.2019
Agravante: Banco Bradesco S/A.
Agravada: Mendes Bentancour Produções Artísticas Ltda.
- Epps
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
bloqueio de conta corrente vinculada ao recebimento exclusivo
de incentivos fiscais para realização de projetos artísticos -
natureza
pública
dos
valores
ali
depositados
-
impenhorabilidade dos recursos reconhecida - vedação ao
desvio de finalidade do numerário destinado a programa de
fomento à arte - eventual não utilização da verba que implica
na devolução dos valores e não na mera desnaturação dos
recursos - liberação dos valores mantidos - agravo improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu o pedido da
devedora, ora agravada, para liberar valor bloqueado no Bacenjud em
vista da impenhorabilidade dos recursos depositados na conta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276429-29.2019.8.26.0000
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, após o ajuizamento da
execução de título extrajudicial pelo agravante, foram os executados
citados e, decorrido o prazo legal sem o pagamento do débito, foi
deferida pesquisa no Bacenjud, culminando com o bloqueio de valor
no valor de R$ 894.601,94 (oitocentos e noventa e quatro mil,
seiscentos e um reais e noventa e quatro centavos), em conta
corrente de titularidade da coexecutada Mendes Bentancour
Produções Artísticas Ltda. - Epps.
Cumpre
ressaltar
que
a
executada
apresentou
impugnação, requerendo a liberação do citado bloqueio, sob o
fundamento de que o valor constrito seria impenhorável em razão de
se constituir verba de natureza pública, na forma do que dispõe o art.
833,IX do CPC, uma vez que proveniente de fundos liberados pelo
governo federal para aplicação, pela executada, em produção artística
específica (fls. 279/282 da ação originária).
Assim, diante de tais argumentos, deferiu o MM. Juiz “a
quo” a liberação do valor depositado reconhecendo a natureza
indicada pela agravada, insurgindo-se o credor, ora agravante, contra
tal decisão, alegando, preliminarmente, a intempestividade da
impugnação apresentada pela agravada e, no mais, aduzindo a
possibilidade de constrição dos valores bloqueados.
A esse passo, no que toca à alegada preclusão, como bem
decidiu o Juízo de Primeiro Grau, tratando a matéria deduzida sobre
impenhorabilidade absoluta, diante da origem do valor bloqueado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276429-29.2019.8.26.0000
tem-se que o conhecimento da questão pode, inclusive ser, de ofício,
sendo, pois, possível a impugnação apresentada e a análise dos fatos
alegados pela executada.
De outro lado, verifica-se que os documentos juntados
pela agravada (fls. 283/287 da ação originária), comprovam que os
valores neles constantes são relativos a depósitos efetuados por
terceiros, denominados “incentivadores”, os quais, em razão de
renúncia fiscal do estado, efetuaram os referidos depósitos, na forma
da Lei de Incentivo Fiscal no 8.685/93, que objetiva estimular o
fomento à cultura.
Cabe
salientar,
inclusive,
como
consignado
pelo
Magistrado, que, “no endereço eletrônico trazido pela executada a
fls.282 (https://senninha.com.br/pista-maluca/)”, é possível verificar
que referidas empresas aparecem como patrocinadoras do citado
projeto, “em consonância com a previsão contratual acima” (fls.
349 da execução).
Infere-se, também, do processado, que os extratos
bancários demonstram que os depósitos foram realizados pelos
“incentivadores” na conta indicada, muito embora, posteriormente,
referida conta tenha sido substituída por outra, uma vez que a agência
bancária, à qual estava vinculada a primeira conta, fora fechada,
como asseverou o MM. Juiz.
Nesse trilho, como bem observou o Magistrado de
Primeiro Grau, é inequívoco que os valores bloqueados são oriundos
de renúncia fiscal, possuindo, portanto, natureza pública uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276429-29.2019.8.26.0000
foram destinados à produção de material educacional promovido pelo
Instituto Ayrton Senna em coprodução com a ora Executada (fls.
349/351 da ação originária).
Anote-se, a propósito, que o art. 6o da referida lei dispõe
que “o não-cumprimento do projeto a que se referem os arts. 1o, 3o e
5o desta lei e a não-efetivação do investimento ou a sua realização
em desacordo com o estatuído implicam a devolução dos benefícios
concedidos, acrescidos de correção monetária, juros e demais
encargos previstos na legislação do imposto de renda”.
Da mesma forma, o art. 10, §§1o e 2o da mesma norma
estabelece que, “sem prejuízo das sanções de natureza
administrativa ou fiscal, constitui crime obter reduções de impostos,
utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefício desta lei,
punível com a pena de reclusão de dois a seis meses e multa de
cinquenta por cento sobre o valor da redução. No caso de pessoa
jurídica, respondem pelo crime o acionista ou o quotista
controlador e os administradores que para ele tenham concorrido,
ou que dele se tenham beneficiado. Na mesma pena incorre aquele
que, recebendo recursos em função desta lei, deixe de promover,
sem justa causa, a atividade objeto do incentivo”.
Assim, diante da natureza dos depósitos e da destinação
específica dos recursos, tais valores são indisponíveis para outros
fins, e, caso não fossem utilizados da forma devida, tais valores
devem ser devolvidos aos cofres públicos, sob pena de implicar em
evidente desvio de finalidade, o que não se pode admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276429-29.2019.8.26.0000
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS - Decisão que
acolheu a impugnação apresentada pela executada e declarou
impenhorabilidade de valores - Impenhorabilidade de verbas
públicas - Art. 833,IX do novo CPC - Ocorrência - Comprovação de
origem pública da verba - Impossibilidade de penhora - Precedentes
do TJ e STJ - Decisão mantida - Recurso improvido”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - execução por título
extrajudicial - dívida fundada em instrumento particular de cessão
de direitos econômicos de atleta profissional de futebol - deferida
penhora “on line” de conta corrente vinculada exclusivamente ao
recebimento de incentivos fiscais e patrocínios para realização de
projetos esportivos conforme Lei Federal 11.438/06, bem como Lei
Estadual 1.954/92 e Decreto Estadual 44.013/13, ambos do Estado
do Rio de Janeiro - impenhorabilidade dos recursos - natureza
pública dos valores - caracterizado vedado desvio de finalidade do
numerário destinado ao programa de fomento ao esporte -
determinado o desbloqueio total dos valores vinculados à referida
conta corrente - agravo provido” (Agravo de Instrumento no
2064870-59.2019, Relator Jovino de Sylos, 16a Câmara de Direito
Privado, j. 14/08/2019, DJe 20/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - execução de verba
honorária sucumbencial -- penhora de contas destinadas ao
recebimento de verbas provenientes do programa nacional de apoio
à cultura (PRONAC) - verba vinculada à finalidade pública -
impenhorabilidade reconhecida - inteligência do art. 649, inc. IX do
CPC - decisão reformada - recurso provido” (Agravo de
Instrumento no 2006228-06.2013, Relator Edgard Rosa, em 25a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276429-29.2019.8.26.0000
Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2014).
“PENHORA - ação de execução de título extrajudicial -
bloqueio on line bloqueio de valores de conta mantida pelo
"PRONAC" - valores oriundos de incentivos fiscais - destinação
específica afetos ao ministério da cultura - executados que não têm
livre disponibilidade sobre os valores para satisfazer o crédito do
exequente - ausência de qualquer prova por parte do exequente em
sentido contrário - impenhorabilidade reconhecida - decisão
mantida - recurso improvido” (Agravo de Instrumento n.o
0265565-10.2012, Relator Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara de
Direito Privado, DJe 06/03/2013).
Dessa forma, tratando-se de importância oriunda de
incentivo fiscal, destinada ao fomento de projetos culturais, forçoso
aplicar as disposições contidas no art. 833,IX do CPC, o qual dispõe
que: “são impenhoráveis: IX - os recursos públicos recebidos por
instituições privadas para aplicação compulsória em educação,
saúde ou assistência social”.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isso posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276429-29.2019.8.26.0000
Relator